Tribunal: TJES
Processo: 5014222-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014222-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: MARIA CLARA ALAGE e outros (9)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno, nos quais o embargante alega, genericamente, omissão e contradição, sem, contudo, indicar concretamente os vícios alegados, limitando-se a reiterar os fundamentos do recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento dos embargos de declaração quando o embargante não aponta, de forma clara e específica, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração devem ser fundamentados com a indicação de vício específico — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — sob pena de não conhecimento, conforme previsto nos arts. 1.022 e 1.023 do CPC.
4. A mera repetição das razões do recurso anteriormente interposto, desacompanhada da indicação de vício específico, caracteriza deficiência formal que inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
“1. São incabíveis embargos de declaração que não indicam, de forma específica, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. 2. A repetição de argumentos do recurso anterior, sem a demonstração de vício decisório, caracteriza deficiência de fundamentação e impede o conhecimento dos embargos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp nº 1869018/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, EDcl no MS nº 28073/DF, Corte Especial, j. 09.08.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1666728/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014222-83.2023.8.08.0000

EMGTE
:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMGDO:
MARIA CLARA ALAGE e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão do agravo interno é omisso e contraditório,
sem, contudo, indicar a alegada omissão ou contradição, mas limitando-se a reiterar as razões expostas no próprio agravo interno
.

Pois bem. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme pela inadmissibilidade dos aclaratórios quando o embargante não indica precisamente ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nos termos do art. 1.023, caput, do mesmo diploma, em razão de irregularidade formal por deficiência de fundamentação.

Nesse sentido, confira-se, exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART . 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 .
A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC) implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1 .023 do mesmo diploma legal
. 2. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na decisão que apreciou os primeiros embargos de declaração, conforme entendimento desta Corte Superior. 3 . Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1869018 PE 2020/0074177-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.023, CAPUT, DO CPC/2015 . SÚMULA 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado ( CPC/2015, art . 1.022). 2.
A jurisprudência desta eg . Corte firmou-se no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1 .023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
3. Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no MS: 28073 DF 2021/0307535-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART . 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.
1 . De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso,
a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art . 1023 do CPC
("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3.
Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Oportunamente,
advirto
ao embargante que eventual interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório ensejará na aplicação de multa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.